Tribunal: TJSP
Processo: 2237690-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Diferimento das custas judiciais – Possibilidade – Inteligência do artigo 18 da Lei no 7.347/85 c.c. inciso III, do artigo 4o da Lei no 11.608/03 – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237690-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que são agravantes
ESPÓLIO DE NAMIJI TOMITA, IVONE IOSHICO TOMITA, HIROSHI
TOMITA, MARTA MASSAKO TOMITA ICHINOSE e JORGE TOMITA, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237690-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

Diferimento
das
custas
judiciais

Possibilidade Inteligência do artigo 18 da Lei no 7.347/85
c.c. inciso III, do artigo 4o da Lei no 11.608/03 Recurso
provido *
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão que
indeferiu o recolhimento das custas
judiciais, após a satisfação da execução.
Alegam os agravantes que o
diferimento das aludidas custas é medida
de rigor, nos moldes do inciso III, do
artigo 4o da Lei no 11.608/03.
Em virtude da relevância dos
motivos alegados e da presença dos
requisitos legais, a pretensão recursal
foi deferida, em antecipação de tutela, na
forma do inciso II, do artigo 1.019 do
Novo Código de Processo Civil.
A
agravada,
regularmente
intimada, apresentou resposta às fls.
256/261.
É o Relatório.
O
recurso
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237690-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provimento.
Conforme
o
disposto
no
artigo 18 da Lei no 7.347/85, é de todo
dispensável, na ação civil pública o
adiantamento das custas, pelo autor.
Dessa forma, por se tratar da
fase do cumprimento da r. sentença
proferida nos autos da ação coletiva,
ajuizada pelo IDEC contra o Banco do
Brasil S/A., inexiste qualquer óbice para
o diferimento do recolhimento das custas judiciais, tal como, aliás,
preceitua o inciso III, do artigo 4o da Lei no
11.608/03.
No
mesmo
sentido,
é
o
posicionamento do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Execução individual de sentença de
ação civil pública. Custas. Pretensão ao diferimento.
Cabimento. É da essência do sistema da ação civil
pública o diferimento das custas . Aplicação do art.
18 da lei 7.347/85 e do art. 4o, § 6o, da lei 11608/03.
Precedentes de jurisprudência.
Regramento jurídico
da ação originária que se estende às ações dela
decorrentes. Diferimento que se aplica à execução
individual da sentença”.
1(grifamos)
“A habilitação dos legitimados não
constitui nova ação, mas apenas fase de cumprimento
de sentença da ação coletiva, não estando sujeita ao
recolhimento de taxa judiciária no momento da
distribuição ”.2 (grifamos)
1 TJSP. Agravo de Instrumento no 0077989-05.2011.8.26.0000. 17a Câmara da
Seção de Direito Privado. Des. Rel. Erson T. Oliveira.
2 TJSP. Agravo de instrumento no 0209826-86.2011.8.26.0000. 11a Câmara da
Seção de Direito Privado. Des. Rel. Renato Rangel Desinano. J. 15.09.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237690-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
confirmar
a
pretensão
recursal,
deferida em antecipação de tutela.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator